Tribunal: STF
Processo: RE 100811
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
FASE DE CONHECIMENTO.
JUROS MORATORIOS. SÚMULA 254.
A DECISÃO QUE, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, EXCLUI EXPRESSAMENTE OS
JUROS MORATORIOS CONTRARIA A SÚMULA 254, POIS IMPEDE SUA COMPUTAÇÃO
NA FASE EXECUTORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.